Tribunal: TJMT
Processo: 1012052-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012052-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (PACIENTE), MACEDO PAULO DE SANTANA - CPF: 715.154.101-53 (PACIENTE), RAILSON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 064.057.911-65 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (PACIENTE), MACEDO PAULO DE SANTANA - CPF: 715.154.101-53 (PACIENTE), RAILSON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 064.057.911-65 (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO MAJORADO QUALIFICADO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.o 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS – PACIENTES QUE SE ASSOCIARAM PARA A PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – DIVERSAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.

2.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade dos increpados representam ao meio social, por haver indícios de que os pacientes realizavam furtos na região por aproximadamente 4 (quatro) meses, o que evidencia a prática de crimes patrimoniais como meio de vida, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em inidoneidade dos fundamentos, tampouco em ausência dos requisitos e pressupostos legais da medida extrema.

3.

In casu
, uma vez que bem evidenciados os motivos que levaram o d. magistrado de primeiro grau a concluir pela imprescindibilidade da custódia dos pacientes para salvaguardar a ordem pública, impede-se a substituição da clausura por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que soltos, os acusados não voltarão a delinquir.

4.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não se trata de termo peremptório, tampouco implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

5.

Ordem denegada. Prisões preventivas mantidas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA

MACEDO PAULO DE SANTANA

RAILSON OLIVEIRA DELUQUE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que converteu o recolhimento pré-cautelar destes em prisão preventiva
, nos autos do APFD n.o
2111-52.2020.811.0008,
em que são investigados pela suposta prática do crime tipificado no
art. 155, § 1o e §4o, inciso IV, do Código Penal.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia
30/05/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva para garantir a regularidade da instrução criminal e a ordem pública
sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório
, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, sustenta que
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva
fere de morte o sistema acusatório
, recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, que alterou inúmeros dispositivos do Código de Processo Penal e inseriu no ordenamento, dentre outros, o art. 3o-A, cuja redação prevê que
“o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”
; a tornar ilegal a constrição cautelar imposta aos favorecidos nessa ordem, sendo imperativo o relaxamento das prisões.

Como segunda causa de pedir, sustenta a nulidade do decreto segregatício, porquanto
carente de fundamentação idônea
, na medida em que não indica elementos concretos e contemporâneos aptos a respaldar a imposição da medida extremada em detrimento das cautelares diversas da prisão, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos e a narrar as condutas ditas delituosas,
em evidente afronta às noveis regras do art. 312, §2o c/c art. 315, §2o, III, ambos do CPP, também incluídos pela Lei n.o 13.964/2019, ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
consubstanciado na garantia da ordem pública.

Em abono,

ressalta o
caráter excepcional da prisão preventiva
frente às

demais providências cautelares do art. 319 do CPP e

alude à atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2)

e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva não só como medida de prevenção à propagação do vírus, mas também no intuito de reduzir a superlotação carcerária frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, consoante entendeu o STF ao se manifestar em caráter liminar na ADPF n.o 347, ressaltando

inclusive, que as audiências e prazos processuais estão suspensos
;
– o que estaria em consonância com as proposições da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ para reavaliação das prisões cautelares –,
mormente por se tratar de delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Diante de tudo que expõe, a i. Defensora Pública requer a concessão
in limine

da ordem em prol dos pacientes, a fim de que aguardem soltos o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se os competentes alvarás de soltura, ainda que as liberdades destes fiquem condicionadas ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do
mandamus
veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 45553464 ao ID 45553470.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 46282488) e as informações requisitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos ao ID 47001495.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 48358982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que os pacientes
Rhaul Hugo Nunes de Arruda, Macedo Paulo de Santana e Railson Oliveira Deluque
encontram-se presos preventivamente em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art.
155, § 1o e §4o, inciso IV, do Código Penal
.

Consta no caderno processual eletrônico que a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina nas via da Comarca de Barra do Bugres/MT, quando visualizaram um veículo com 3 ocupantes em atitude suspeita. Ao abordarem os increpados,
apreenderam várias peças de caminhão [7 (sete) módulos], os quais teriam sido furtados na região localizada entre os municípios de Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT, e seriam ‘negociados’ na Capital.

Diante de tais fatos, os pacientes foram presos em flagrante delito e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para a
conveniência da instrução criminal
e para salvaguardar a
ordem pública,
notadamente diante da gravidade em concreto das condutas imputadas, permanecendo segregados desde então.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção das prisões dos pacientes configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passa a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da decretação da prisão preventiva de ofício pela autoridade judiciária.

De proêmio, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta aos pacientes, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público.

Nesse contexto, importante
frisar que a Lei n.o 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020,

trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade do decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal.

No entanto, em tais hipóteses, não se inclui o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP
, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.o 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1o grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória do increpado.

Nesse sentido são os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
(...) 4. Recurso não provido”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) – destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal
.
(...)”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020) - destaquei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que o decreto segregatício nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP, não há motivo para relaxar as prisões preventivas dos pacientes como requer o impetrante.

2.

Do decreto constritivo.

Como segunda causa de pedir, o impetrante sustenta a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício, ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
consubstanciada na garantia da ordem pública
, ressaltando, em abono, violação aos requisitos previstos no art. 312, §2o c/c art. 315, §2o, III, ambos do CPP, introduzidos pela Lei no 13.964/2019.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Outrossim, importante frisar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Nessa toada, em acurada análise do decreto, verifico que o d. magistrado
a quo
respaldou a constrição cautelar na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CP
, uma vez que o crime pelo qual estão sendo investigados – furto majorado qualificado – é doloso e apenado com reclusão, cuja pena máxima em abstrato, atinge patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

De outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do provável envolvimento dos increpados com os delitos patrimoniais que lhes estão sendo imputados.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva dos pacientes necessária para
acautelar a ordem pública
, mormente em razão da gravidade em concreto das condutas imputadas aos pacientes, bem como o risco de reiteração delitiva, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, voltarão à delinquir, causando insegurança no meio social o que, a princípio, justifica o decreto das prisões preventivas.

E, deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, infere-se dos depoimentos colhidos em sede inquisitiva (ID 45553469 – Pag. 6/7)
que os pacientes vêm realizando furtos na região por aproximadamente 4 (quatro) meses, de modo que há fortes indicativos de que os increpados fazem do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida
, a justificar manutenção da decisão segregatícia para proteger toda a sociedade, pois, em liberdade, provavelmente encontrariam os mesmos estímulos para permanecerem na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais dos segregados, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez soltos, os sujeitos cometam novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, associada à aparente contumácia delitiva dos pacientes, mostra-se apta a justificar a manutenção da segregação para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MAJORADO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ABIGEATO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante dos modus operandi empregado e do fundado risco de reiteração delitiva.

3. No caso, as circunstâncias em que se deu o crime - furto majorado pelo repouso noturno, com circunstância judicial de abigeato (24 cabeças de gado, no valor de R$ 43.200,00) -, somadas ao fundado receio de reiteração delitiva, haja vista a notícia de que o paciente teria se associado para a prática de outros furtos de gado na região, inclusive respondendo a outro processo na mesma comarca, pelo mesmo crime, bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão cautelar é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social. (...)

6. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

7. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 464.850/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018)

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que os agentes representam ao meio social, evidenciado pela gravidade concreta das condutas descritas e pelo risco de que, acaso soltos, persistam no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, os pacientes não voltarão a cometer novos delitos.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva dos pacientes, pois devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade destes e à gravidade em concreto das condutas; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (
Sars-Cov2
).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Nesse ponto, importante destacar que a Corte Cidadã, sedimentou o entendimento de que
o prazo para reavaliação das prisões provisórias de 90 (noventa) previsto no art. 316 do Código de Processo Penal
não é peremptório
, vejamos:

“3
. Além disso, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.”
(...) 10. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) – destaquei.

Ademais, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), Portaria-Conjunta n.o 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10713) e a Portaria-Conjunta n.o 399, de 26 de junho de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10763), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 17/07/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que os pacientes
não são do sexo feminino, tampouco idosos ou indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que estejam segregados em estabelecimento prisional inadequado.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”
(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Diante deste cenário, não vislumbro razões para afastar a decisão segregatícia imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se idoneamente fundamentada, ante a sua imprescindibilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor dos pacientes
RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA, MACEDO PAULO DE SANTANA
e
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
, mantendo o encarceramento provisório destes tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020